Tribunal: TJMT
Processo: 1022074-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022074-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CLAUDEMIR MIGUEL FARIA BRUNO - CPF: 800.102.021-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.062 DO STF AOS MUNICÍPIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Claudemir Miguel Faria Bruno, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos de Execução Fiscal promovida pelo Município de Cáceres. A controvérsia diz respeito à legalidade dos encargos aplicados (IPCA + juros de mora de 1% ao mês), considerados excessivos à luz da Taxa SELIC, parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062. A decisão agravada foi reformada para limitar os encargos aos percentuais federais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Municípios estão obrigados a observar a limitação da Taxa SELIC como teto máximo para correção monetária e juros de mora em débitos tributários, nos termos do Tema 1.062 do STF; (ii) estabelecer se a sistemática prevista na legislação municipal de Cáceres (IPCA + 1% ao mês) configura excesso de execução passível de reconhecimento via Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 (RE 1.216.078/SP), firmou entendimento de que Estados e Distrito Federal podem legislar sobre índices de atualização de seus créditos fiscais, desde que respeitado o limite da Taxa SELIC aplicada pela União.

4.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante fundamenta-se na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme art. 22, VI, da CF/1988, sendo aplicável analogicamente aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa.

5.

A aplicação cumulativa de IPCA e juros de mora de 1% ao mês, como previsto na Lei Municipal n. 1.178/1991, resulta em encargos superiores à Taxa SELIC, configurando violação aos limites constitucionais estabelecidos e acarretando excesso de execução.

6.

A Exceção de Pré-Executividade é via processual adequada para reconhecer o excesso de execução fundado em matéria de direito e prova documental pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.

7.

A decisão agravada baseou-se em precedentes do STJ anteriores à fixação da tese vinculante pelo STF, desconsiderando a força vinculante e os efeitos erga omnes do Tema 1.062, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

8.

A pendência de julgamento do Tema 1.217 do STF não afasta a imediata aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.062 aos Municípios, ante a identidade de fundamentos constitucionais e a necessidade de unidade do sistema monetário.

9.

Reconhecido o excesso de R$ 918,94, justifica-se a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre esse valor, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Municípios devem observar a Taxa SELIC como teto máximo de correção monetária e juros de mora incidentes sobre créditos tributários, conforme fixado no Tema 1.062 do STF.

2.

A aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês, quando resultar em encargos superiores à Taxa SELIC, configura excesso de execução passível de reconhecimento por Exceção de Pré-Executividade.

3.

A tese firmada no Tema 1.062 do STF tem aplicação imediata e vinculante aos entes municipais, ainda que pendente o julgamento do Tema 1.217.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, VI, e 24, I; CPC/2015, arts. 85, § 8º, 90, § 4º, e 1.040, III; Lei 9.065/1995, art. 13; Lei 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.216.078/SP (Tema 1.062); TJMT, AI n. 1028959-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 10.04.2025; TJMT, Apelação n. 0008334-78.2004.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Claudemir Miguel Faria Bruno, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, enquanto curadora especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal n. 1006955-92.2024.8.11.0006.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Curadora Especial e manteve a cobrança dos encargos tributários conforme previsto na legislação municipal.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que os juros e a correção monetária aplicados pelo Município excedem os limites estabelecidos pela Taxa SELIC, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.062.

Expõe que a Lei Municipal n. 1.178/1991 estabelece o IPCA como índice de correção, com acréscimo de juros de 1% ao mês, o que resulta em encargos superiores à Taxa SELIC, contrariando a jurisprudência consolidada do STF e do TJMT.

Assevera que a decisão agravada viola os princípios da legalidade tributária e da simetria federativa, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para limitar os encargos de atualização do crédito tributário à Taxa SELIC.

O efeito suspensivo foi concedido, id. 298204889.

Em suas contrarrazões, o município Agravado defende o desprovimento do recurso, id. 300530379.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, o Agravante, a reforma da decisão que não acolheu a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Cáceres.

Confere-se dos autos que
a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Município de Cáceres em junho de 2024, visando à cobrança de IPTU e auto de infração totalizando inicialmente R$ 5.976,72 (cinco mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa n. 10942/2024.

O processo teve curso conturbado, inicialmente sendo extinto por aplicação do Tema 1.184 do STF, decisão posteriormente reformada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em outubro de 2024, determinando-se o prosseguimento da execução.

Em maio de 2025, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do executado, apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando excesso de execução.

Sustentou que os encargos moratórios aplicados pelo Município de Cáceres (correção monetária pelo IPCA mais juros de mora de 1% ao mês) superam os limites estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral, que determina a observância da Taxa SELIC como teto máximo para entes subnacionais.

A decisão agravada, proferida em 23 de maio de 2025, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, fundamentando-se na competência municipal para legislar sobre índices de correção monetária, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal.

A Magistrada singular entendeu que a legislação municipal (Lei n. 1.178/1991) prevê expressamente o IPCA como índice oficial, devendo ser aplicado com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça anteriores ao julgamento do Tema 1.062 pelo STF.

Paralelamente, em junho de 2025, foi deferida pelo juízo de origem, a utilização do sistema SISBAJUD com reiteração automática ("teimosinha"), resultando no bloqueio efetivo de R$ 6.750,26 (seis mil setecentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), em contas bancárias do executado.

Os valores já foram transferidos para conta judicial vinculada ao processo, conforme documentação acostada aos autos da execução.

A questão central do presente Agravo reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral), fixou tese de observância obrigatória estabelecendo que "
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
".

A
ratio decidendi
deste precedente vinculante fundamenta-se na preservação da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme disposto no art. 22, VI, da Constituição Federal.

Esse Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de sua aplicação analógica aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa e da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, CF).

Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte, já decidiu, como cito:

AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.062 DO STF (RE 1.216078). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC APLICADA PELA UNIÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que, em sede de Agravo de Instrumento, determinou a correção do débito tributário com base nos índices definidos no Tema 1.062/STF - Taxa Selic - em substituição aos juros de mora e correção monetária aplicadas pelo Município de Alta Floresta.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a correção do débito tributário municipal deve seguir a regra definida no Tema 1.062/STF em substituição aos juros de mora e correção monetária aplicadas na dívida fiscal.

III.

Razões de decidir

3. O Tema 1.062 do STF, com utilização da taxa SELIC,

deve ser aplicado também pelos Municípios, notadamente enquanto não resolvido o Tema 1.217 do STF que discute a possibilidade dos Municípios para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora aplicados nos seus débitos fiscais.

IV.

Dispositivo e tese

4. Agravo Interno desprovido, a fim de manter a decisão que determinou ao Munícipio aplicar a Taxa SELIC em substituição aos índices de juros e mora e de correção monetária que utilizou na atualização da dívida fiscal executada.

Tese de julgamento: "Em execuções fiscais, a correção do débito tributário pelos Municípios é de ser feita em consonância com o Tema 1.062 do STF, notadamente, enquanto não houver definição do Tema 1.217 do STF que discute a possibilidade dos Municípios para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora aplicados nos seus débitos fiscais”.

Dispositivos relevantes citados: Tema 1.062/STF.

(N.U 1028959-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025)

Importante esclarecer que não se está a afirmar que deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) nos tributos devidos ao município, mas tão somente que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na legislação municipal não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais.

O que se busca é a observância do teto máximo estabelecido pela União, preservando-se a autonomia municipal para escolha dos índices, desde que respeitados os limites constitucionais.

Assim, a invocação de competência municipal com base no art. 24, I, da Constituição Federal, embora tecnicamente correta, deve ser interpretada em consonância com os limites fixados pela Suprema Corte, sob pena de configuração de inconstitucionalidade por violação à competência privativa da União.

A fundamentação jurídica para a aplicação do Tema 1.062 aos Municípios decorre da interpretação sistemática do texto constitucional.

Com efeito, o art. 22, VI, da Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre sistema monetário, norma que não comporta exceções em favor de qualquer ente federativo.

A autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, encontra limitação expressa nas competências privativas da União, não podendo extravasar os parâmetros percentuais estabelecidos pelo ente central em matéria de política monetária.

Desse modo, a taxa SELIC, atualmente utilizada pela União para atualização dos tributos federais. nos termos do art. 13 da Lei n. 9.065/1995, representa o percentual máximo que pode ser aplicado pelos entes subnacionais.

Referido índice, por sua natureza híbrida, engloba tanto correção monetária quanto juros moratórios, constituindo parâmetro adequado para limitação dos encargos aplicados pelos demais entes federativos.

Nesse sentido, a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, quando resulta em percentual superior ao estabelecido pela União, configura extrapolação dos limites constitucionais estabelecidos para preservação da competência privativa federal sobre sistema monetário.

Veja-se que não se trata de imposição do índice federal, mas de observância do teto percentual por ele representado.

No caso concreto, a legislação municipal do Município de Cáceres (Lei n. 1.178/1991) prevê a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês.

Essa sistemática, contudo, quando aplicada cumulativamente, resulta em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para os tributos federais, contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

À propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE MÁXIMO DE ATUALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 000109/04. O executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegalidade da aplicação de índices de atualização superiores à Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (Tema 1.062). O magistrado acolheu a exceção, aplicou a Taxa SELIC ao crédito tributário e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se havia interesse processual do executado ao impugnar a atualização do crédito pela Taxa SELIC, mesmo após a vigência da Lei Estadual nº 12.358/2023, que determinou a aplicação da referida taxa aos créditos estaduais.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a Lei Estadual nº 12.358/2023 tenha entrado em vigor em 15/12/2023, a CDA continuava a ser atualizada por índices superiores à SELIC até a oposição da exceção de pré-executividade, evidenciando a necessidade e legitimidade do pleito do executado para a adequação da atualização monetária.

4. A redução substancial do valor exequendo após a atualização pela Taxa SELIC confirma que o Estado deu causa ao litígio, justificando a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese 5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de pré-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3º, III, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; TJ-MT, Apelação nº 10048434620168110002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.06.2021.

(N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Ademais, confere-se que a fundamentação da decisão agravada, foi baseada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, anteriores ao julgamento do Tema 1.062 pelo STF, de modo que não considera a força vinculante da tese de repercussão geral.

Como se sabe, entretanto, as decisões adotadas pelo plenário do STF, mediante a sistemática da repercussão geral, são de cumprimento imediato, com efeitos vinculantes e
erga omnes
, nos termos do art. 1.040, III , do CPC.

Outrossim, o argumento do Agravado, quanto à pendência de julgamento do Tema 1.217 do STF não afasta a aplicabilidade imediata dos percentuais limitadores estabelecidos no Tema 1.062, porquanto a ausência de pronunciamento específico sobre os Municípios não impede a aplicação analógica da limitação percentual aos entes municipais, considerando a identidade de fundamentos constitucionais e a necessidade de preservação da unidade do sistema monetário nacional.

Dessarte, a Certidão de Dívida Ativa n. 10942/2024, embora formalmente regular, apresenta vício material quanto aos critérios percentuais de atualização aplicados.

A presunção de legitimidade, liquidez e certeza que recai sobre os títulos executivos extrajudiciais da Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, não impede o reconhecimento de excesso de execução quando demonstrado que os encargos aplicados superam os percentuais constitucionais estabelecidos.

O excesso de execução, no presente caso, evidencia-se pela aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, sistemática que resulta em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para os tributos federais.

A planilha apresentada pelo Agravante demonstra que o valor correto, respeitando-se os limites percentuais federais, corresponde a R$ 3.143,49 (três mil cento e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), enquanto o valor executado é de R$ 4.062,43 (quatro mil e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), gerando excesso de R$ 918,94 (novecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).

Dessa forma, uma vez que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio processual adequado para discussão de matérias que não demandam dilação probatória, é, portanto, cabível quando se trata de questão de direito puro ou de fato que independe de produção de prova.

No caso em análise, a controvérsia sobre os limites constitucionais percentuais para fixação de encargos moratórios por entes municipais constitui questão eminentemente jurídica, passível de apreciação pela via excepcional.

Assim, a decisão agravada, ao manter a aplicação de encargos em percentuais superiores aos estabelecidos pela União, contraria não apenas a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas também a orientação consolidada deste Tribunal de Justiça.

A manutenção do referido entendimento, portanto, implica violação aos princípios da legalidade tributária, da simetria federativa e da segurança jurídica, além de configurar enriquecimento sem causa do ente público.

Por outro lado, o provimento do presente agravo não implica extinção da Execução Fiscal, mas tão somente adequação dos percentuais de atualização do crédito tributário aos parâmetros constitucionais estabelecidos.

Desse modo, o débito principal permanece íntegro, devendo ser atualizado respeitando-se os limites percentuais estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Nessa linha, a questão dos honorários advocatícios merece consideração especial.

Nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

No presente caso, o proveito econômico corresponde ao excesso de R$ 918,94 (novecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), valor que, embora não desprezível, justifica a aplicação do percentual de 20% sobre o benefício obtido, com o reconhecimento da limitação dos encargos aos percentuais estabelecidos pela União.

Diante do exposto, o presente Agravo de Instrumento merece provimento para acolher a Exceção de Pré-executividade, no que se refere à limitação dos encargos de atualização do crédito tributário aos percentuais estabelecidos pela União para os tributos federais, determinando-se a adequação dos cálculos executivos aos parâmetros estabelecidos no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-executividade, limitando os encargos de atualização do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 10942/2024, aos percentuais estabelecidos pela União para os tributos federais, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recursos repetitivos (Tema 1.062).

De consequência, condeno o ente público agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, arbitrados em 20% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao excesso de R$ 918,94 (novecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), a ser apurado por simples cálculo aritmético.

Determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da Execução Fiscal, com observância dos parâmetros ora fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025